Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória e para autorizar à autora a realizar a manutenção preventiva no objeto do litígio e com a possibilidade de responsabilização das rés pelo ressarcimento, caso o pedido venha a ser julgado procedente ao final. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e com pedidos condenatórios em obrigação de fazer e reparação por danos materiais – lucros cessantes. O autor alegou que adquiriu da ré uma usina de geração de energia fotovoltaica, porém o equipamento apresenta desconformidades e não oferece a segurança esperada. Requereu a condenação da SICES BRASIL na obrigação de reparar a usina mediante a contratação de terceiros e às suas expensas, bem como a indenizar pelos lucros cessantes equivalente à capacidade de produção de energia da usina e pelo período em que permanecer inoperante. No curso do processo, foi realizada perícia em que o expert constatou a necessidade urgente de desligamento e manutenção da usina. A autora requereu ao juízo a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que providenciasse os reparos necessários, ou, alternativamente, que a autorizasse a fazê-los e a conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor que despender com a manutenção dos equipamentos. O pedido alternativo foi deferido, tendo o juízo autorizado que a autora providenciasse o reparo do objeto do litígio e condicionado eventual pretensão de reparação por danos materiais à eventual procedência do pedido. A agravante pretende o provimento do recurso, para que esta instância recursal afaste sua responsabilidade pelo pretenso ressarcimento, matéria que sequer foi deliberada pela instância originária. Requereu o provimento do recurso “a fim de afastar a responsabilidade da parte Requerida pela realização dos reparos no sistema fotovoltaico advindos da ausência de manutenção preventiva, a qual, conforme atestado pelo próprio perito, incumbia à Requerente, ora Agravada”. Preparo regular sob ID 54873206. Ante eventual supressão de instância e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, foi oportunizado à agravante manifestar-se. Manifestação pelo conhecimento do recurso – ID 5557870. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Encontra-se pendente de decisão a tutela de urgência requerida pela autora ao ID 176802044. 2. Requer a parte, em síntese, que sejam as ré compelidas a cumprirem com a obrigação de fazer específica de reparar a usina objeto da ação, a ser executada por empresa terceira às suas expensas, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo ou, subsidiariamente, seja autorizado que a autora contrate empresa para realizar a manutenção preventiva da usina e os reparos dos problemas indicados com conversão parcial do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos. 3. É sabido que para o deferimento da tutela de urgência, necessária a cumulação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Pois bem. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os pressupostos da medida. 5. A manifestação do perito ao Id 175591975 denota a urgente necessidade de desligamento total da usina até que os problemas elétricos sejam solucionados em razão do risco iminente de incêndio. 6. Ademais, o Laudo acostado ao Id 177486636 corrobora com as impressões iniciais do perito a evidenciar, ao menos neste estágio processual, a urgente necessidade dos reparos requeridos pela autora como tutela definitiva a evidenciar a probabilidade do direito. 7. O risco de dano também se depreende da prova pericial produzida (Id 177486636), a qual, ainda que seja submetida ao contraditório das requeridas, apresenta indícios veementes de risco de incêndio e à saúde e segurança dos colaboradores da autora. 8. Quanto à solução mais célere da demanda reputo mais eficaz, desde logo, autorizar a autora que realize a manutenção preventiva da usina e os reparos dos problemas indicados com conversão parcial do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos. Isto porque, face às contestações opostas pelas rés, vislumbro que a imposição da obrigação a estas postergue a solução da questão e favoreça a ocorrência dos danos previstos pelo perito, o que não se pode propiciar. 9. Isto posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA para AUTORIZAR a autora: 9.1 A PROMOVER O IMEDIATO E TOTAL DESLIGAMENTO DA USINA OBJETO DA AÇÃO, conforme necessidade relatada pelo perito ao ID 175591975 e; 9.2 A realizar a manutenção preventiva da usina e os reparos dos problemas indicados no Laudo pericial de Id 177486636, os quais serão custeados pela parte requerida, na forma do art. 249 do CC/02, caso confirmada a tutela na sentença. 10. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo reservado às partes para manifestação acerca do Laudo Pericial de Id 177486636.” (Grifei) Conforme se extrai da decisão, o juízo não se pronunciou acerca de eventual responsabilidade do agravante. Tão somente consignou que a matéria será dirimida por ocasião da sentença. O recorrente postulou pelo provimento do recurso para afastar sua eventual responsabilidade por suposta falta de manutenção preventiva da usina fotovoltaica. Contudo, essa questão é precisamente o mérito do pedido inicial e será decidido na sentença, conforme o próprio juízo já assinalou ao decidir. Para tanto, basta lembrar que as obrigações de fazer podem ser convertidas em perdas e danos no caso de impossibilidade ou recalcitrância. A hipótese deferida pelo Juízo foi precisamente considerando a primeira hipótese e caso pedido final seja acolhido. Por conseguinte, qualquer pronunciamento antecipado deste Colegiado, com competência exclusivamente recursal, acerca de questões que sequer foram decididas pelo juízo de origem, constituiria inevitável subversão do rito processual com a supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator